Tribunal: STF
Processo: ARE 1558263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 44, p. 6): 



    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CAPUT C/C ART. 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEI N 14.562/23 QUE INTRODUZIU O INCISO III, NO § 2º DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, CONFORME PRECONIZA A SÚMULA 611 DO STF E ART. 66, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PLEITO REVISIONAL NÃO CONHECIDO NO PONTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS COMETIDOS EM CONTEXTOS DISTINTOS E DE FORMA AUTÔNOMA. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, INDEFERIDA.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como à Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Busca-se, em suma, a aplicação do princípio da absorção entre os delitos de adulteração de sinal de veículo automotor e uso de documento falso, tendo em vista a modificação legislativa promovida pela Lei 14.562/2003 (eDOC 52). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282, 356 e 283 do STF (eDOC 65). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente